Tribunal: TJSP
Processo: 1007129-36.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
*Revisional c.c. indenização – Existência de outras ações envolvendo as mesmas partes, mas com objeto distinto que caracteriza a conexão imprópria – Reunião dos feitos para julgamento conjunto é a medida que se impõe - Extinção afastada – Recurso provido.*